Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
V I S T O S. (Num. 79520662). Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por EDGARD GOMES E OUTROS em favor de RAFAEL HENRIQUE MACHADO, preso, no âmbito do PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO no 0711776-10.2025.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos dos artigos 33, caput, e 40, V, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e do artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa), em razão da comercialização de cogumelos contendo psilocibina, tendo a Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do DF, Dra. Rejane Zenir Jungbluth Suxberger, decretado a prisão preventiva do Paciente e de outros coautores. Os Impetrantes alegaram, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão carece de fundamentação concreta, pois somente foram mencionados conceitos genéricos, o que não é suficiente para justificar o decreto de prisão. Sustentaram, ainda, que o Paciente tem bons antecedentes e que não estava suficientemente esclarecida a ilicitude da conduta. Requereram a concessão liminar da ordem. O Relator natural do Feito, Des. Diaulas Costa Ribeiro, indeferiu o pedido liminar (Num. 79054097), mas, ao final da instrução, reapreciou o requerimento (Num. 79480116) e, entendendo haver dúvida quanto à tipicidade do fato, concedeu parcialmente a ordem liminar para revogar a prisão preventiva; estabelecer medidas cautelares diversas da prisão e arbitrar fiança, no valor de R$ 22.770,00 (Vinte e dois mil setecentos e setenta reais). E estendeu os efeitos da decisão a todos os demais acusados do Feito principal. O Paciente recolheu fiança (Num. 79135135, 79508658 e 79510009), e o Feito foi concluso ao Plantonista do dia, Des. Roberto Freitas Filho, que determinou a soltura do Paciente, conferindo à decisão força de carta precatória (Num. 7951123 e 79511070). Em seguida, por meio do petitório de Num. 79520662, VICTOR HUGO GUIMARÃES BATISTA, embora não seja parte neste procedimento de Habeas Corpus, apresenta, com base na extensão dos efeitos da decisão do Relator, pedido de dispensa do pagamento de fiança. É o breve relatório. Nada há a justificar a apreciação do pedido de dispensa da fiança (Num. 79520662) no Plantão Judicial de 2a Instância, em especial por não serem admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Com efeito, a Portaria GPR 755, de 04 de dezembro de 2025, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista e em seu § 3o há vedação expressa de apreciação de medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Habeas Corpus ao Relator original da impetração. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial